Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E DE VERACIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO VALOR DA FIANÇA OU COMPENSAÇÃO COM CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. VEDAÇÃO.
I. Autoria, materialidade e dolo do agente restaram devidamente comprovadas.
II. É cediço que os relatos dos policiais gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, inerentes aos agentes públicos, mormente quando encontram amparo no conjunto probatório carreado nos autos e, em especial, quando não há indícios de que os policiais tivessem interesse em incriminar o apelante.
III. A jurisprudência desta Corte adota o posicionamento de que a apreensão da res na posse do acusado, nos delitos de receptação, determina a inversão do ônus da prova quanto à origem lícita do bem.
IV O pedido de restituição da fiança deve ser dirigido ao Juízo das Execuções Penais.
V. A substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não se afigura socialmente recomendável em virtude da reiteração delituosa do apenado, encontrando-se a sua aplicação obstada, nos termos do arts. 44 e 77 do Código Penal.
VI. Apelação desprovida.